Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746390-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ANDREA MARTINS AGRAVADO: TERESINHA MARIA JESUS DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANA ANDRÉA MARTINS contra a decisão ID origem 247997145, integrada pela decisão ID origem 250977555, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704390-26.2021.8.07.0014, movido por TERESINHA MARIA JESUS DA SILVA, ora agravada. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de suspensão da tramitação do feito formulados pela executada e deferiu o pleito da exequente de penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela devedora. A executada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, a agravante requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para que a exigibilidade de pagamento das custas processuais e a constrição salarial sejam sobrestadas; e, no mérito, o provimento do Agravo, para reformar a decisão recorrida. Com efeito, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não permitem, por ora, o reconhecimento da alegada hipossuficiência econômica da agravante. Embora constem nos autos extratos bancários e outros comprovantes de despesas, tais documentos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade financeira para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Diante disso, impõe-se oportunizar à parte a complementação das informações e documentos comprobatórios, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, a fim de possibilitar a adequada apreciação do pedido de gratuidade de justiça neste grau recursal. Recomenda-se, para tanto, a juntada de declaração de hipossuficiência assinada e de outros documentos que demonstrem a real situação financeira, tais como contracheques e extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses e da última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Deverá, igualmente, esclarecer a origem e o fundamento do pedido de efeito suspensivo formulado para suspender a exigibilidade das custas processuais, tendo em vista que não se verifica, nos autos de origem, determinação recente de recolhimento ou exigência de pagamento, indicando, de forma objetiva, o ato judicial que pretende ver sobrestado ou a razão pela qual entende necessária tal providência cautelar; bem como expor as razões pelas quais considera indispensável a manutenção do sigilo processual sobre o presente recurso, apontando, se for o caso, a existência de informações de natureza sensível ou que possam comprometer sua intimidade, segurança pessoal ou de terceiros. Intime-se, pois, a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) apresentar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira; (ii) esclarecer, de forma objetiva, a origem e o fundamento do pedido de efeito suspensivo voltado à suspensão da exigibilidade das custas processuais, e (iii) expor, fundamentadamente, as razões pelas quais entende necessária a manutenção do sigilo processual sobre o presente recurso. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator